Tribunal: STF
Processo: ARE 1502017
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PLEITOS EXORDIAIS. ALEGAÇÃO DE QUE A AÇÃO TRATA DE PROGRESSÃO HORIZONTAL POR MERECIMENTO E ANTIGUIDADE E NÃO POR VIA ACADÊMICA, BEM COMO A AUSÊNCIA DE PROGRESSÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE OS INSTITUTOS DA PROGRESSÃO HORIZONTAL COM A EVOLUÇÃO FUNCIONAL PELA VIA ACADÊMICA. COMPROVAÇÃO DA PROGRESSÃO POR ANTIGUIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ENTE MUNICIPAL. HONORÁRIOS MAJORADOS (ART. 85, § 11, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.



    1. Cuida-se de Apelação Cível objetivando reforma da sentença que julgou improcedentes os pleitos exordiais, por entender que a autora não comprovou os requisitos exigidos no art. 2º do Decreto nº 4, de 30/01/2009 e pela Lei Municipal nº 213/2001, para a obtenção de progressão por merecimento, e que o ente municipal comprovou que a autora obteve pelo menos duas progressões por antiguidade, não havendo, aparentemente, inércia do ente público em avaliar a profissional do magistério.



    2. A parte Apelante, irresignada com a decisão objurgada, limita-se a arguir que a presente ação trata de progressão horizontal por merecimento e antiguidade e tal comprovação de juntada de certificados/diplomas só seria necessária se houvesse pedido de evolução pela via acadêmica, o que não é objeto do presente feito. Alega ainda, ausência de progressão por merecimento e antiguidade.



    3. Ocorre que, sem maiores digressões, os argumentos suscitados pela Recorrente não merecem guarida, haja vista, a progressão por merecimento exigir a comprovação da conclusão em curso realizados em instituições devidamente reconhecidas pelo Ministério da Educação - MEC, não havendo confusão entre os institutos da “progressão horizontal" com a “evolução funcional pela via acadêmica”.



    4. Por conseguinte, analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se que houve progressão por antiguidade, conforme contracheques anexados (fls. 30,31 e 161). Assim, havendo duas progressões por antiguidade já que tomou posse em 02/05/2007 (fl. 20). Desse modo, afere-se não há inércia do ente municipal em avaliar a profissional do magistério, realizando as devidas progressões por antiguidade.



    5. Quanto a obtenção da progressão por merecimento, vale destacar que a autora não comprovou os requisitos estabelecidos no art. 2º do Decreto nº 4/2009, não demonstrado fato constitutivo de seu direito, portanto, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, inciso I, do CPC.



    6. Por fim, a fixação deve seguir o princípio da equidade, razão pela qual fixo os honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais), em consonância com o entendimento firmado no Tema 1076 do STJ, já observando o trabalho recursal, nos termos do art. 85, §2º e 8º c/c § 11, do CPC, cuja exigibilidade mantenho suspensa em razão da gratuidade deferida (§ 3º, art. 98, do citado diploma legal).



    7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada de ofício.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, caput; 39, §1º; e 206, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente